Tribunal: STF
Processo: RE 1282859
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “EMENTA: Ação declaratória de nulidade de rescisão c/c cobrança – prova da hipossuficiência econômica – assistência judiciária gratuita concedida – contrato temporário para exercício da função de agente de segurança penitenciário – art. 37, IX, da CR – natureza administrativa do vínculo – inexistência de direito aos depósitos do FGTS ou outras verbas de natureza celetista – inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 – nulidade da rescisão contratual – limitação da discricionariedade administrativa pela previsão do art. 73, V, do Código Eleitoral – o Estado não demonstrou a existência de motivo justificável para a dispensa do contratado durante o período eleitoral – pagamento de verbas remuneratórias, conforme modulação dos efeitos da nulidade do ato administrativo de rescisão – aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 em consonância com as decisões do STF (ADIs 4.357 e 4.425) e do STJ (REsp 1.270.439) – sentença mantida pelos próprios fundamentos – recursos desprovidos.” 
    No extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade aos arts. 37, IX, e 102, I, a e l, da Constituição da República.
    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se, no mérito, que “a Administração Pública detém discricionariedade para exonerar ad nutum o servidor contratado temporariamente, como enseja a hipótese em exame, motivo pelo qual, caracterizada a ofensa ao art. 37, IX, da Constituição da República, deverá ser conhecido e provido o presente apelo” (eDOC 12, p. 8). 
    Aduz-se, ao fim, que “até que sejam modulados os efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF deve ser utilizado o índice previsto no art. 100, §12, da CF e no art. 1ºF da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009, ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública” (eDOC 12, p. 16).
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, que já tinha assentado no seguinte sentido (eDOC 4, p. 6-8):
    “d) Rescisão do contrato temporário durante período eleitoral justa causa não comprovada impossibilidade vício no ato administrativo existente
    O artigo 37, IX da Constituição da República prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
     Tal contrato precário visa suprir necessidades provisórias no âmbito da Administração Pública, quando, em razão da urgência ou da excepcionalidade da situação, não há tempo hábil para a realização de concurso público ou não é este apropriado para a hipótese, dada a transitoriedade da necessidade apresentada.
    (...)
    Contudo, o artigo 73, V da Lei 9.504/1997 (Código Eleitoral) veda demissões e rescisões injustificadas de servidores durante o período eleitoral, que vai dos 3 meses anteriores à data das eleições até o dia da posse dos eleitos, gozando os contratados durante tal prazo de uma estabilidade legal, senão vejamos: 
    (...)
    Esclareço que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao estender a garantia do período proibitivo previsto no inciso V do artigo 73 do Código Eleitoral também para as hipóteses de rescisão de contrato temporário de servidor precário, quando vier a ocorrer também sem justa causa.
    (...)
    Nesse contexto, com efeito o ente público somente poderia ter rescindido o contrato administrativo do servidor precário durante o período eleitoral se apresentasse uma motivação justa, o que, na espécie, não ocorreu.
    De análise detida das provas dos autos, observo que a parte ré não logrou êxito em demonstrar em juízo motivo justificável para realizar a rescisão do contrato temporário firmado junto à parte demandante durante o período proibitivo mencionado, considerando que não fez qualquer prova neste sentido, não se desincumbindo do ônus estampado no artigo 373, II do CPC/2015.
    Noutro espeque, apesar de a contratação temporária e sua respectiva rescisão ocorram em regra pelos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não se pode desconsiderar que até mesmo os atos administrativos discricionários sofrem limitação, eis que deverão ter por parâmetro a legislação em vigor, a fim de que não se tornem arbitrários, não podendo, outrossim, violarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    Assim, não houve motivação justa para a rescisão do contrato firmado entre as partes naquele momento eleitoral, não restando legitimada a conduta da Administração Pública.
    O ato administrativo que contrariou a regra eleitoral encontra-se, pois, eivado de vícios, por inexistência de motivação legítima a tornar robusta sua presunção relativa, ora afastada ela inverdade do motivo. O vício no motivo que macula o ato enseja sua nulidade absoluta, não passível de sanatória.” (grifos meus)
     Com efeito, a Corte de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido:
    “(...) O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor 4. Agravo regimental não provido” (RE 634.900-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.05.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃODOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE 259.335-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 07.12.2000).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF” (ARE 909.406-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).
    Ademais, conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à falta de motivação justa para a rescisão contratual, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REDA. EXONERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 829177-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 02.10.2014).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1102414-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2018).
    Quanto ao pedido relacionado à correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente